Tribunal: TJDFT
Processo: 0729620-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU E DESCONSTITUIU A UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DO IMÓVEL AMEALHADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NA QUINTA FASE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. COMPETÊNCIA. ART. 516, INC. II, DO CPC. ALIENAÇÃO DO BEM PARTILHADO OU O ESTABELECIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE.

1. Na presente hipótese a pretensa sentença proferida indeferiu o requerimento de cumprimento da sentença que reconheceu a união estável entre as partes e decretou sua desconstituição, determinando a partilha do bem comum amealhado pelas partes.

2. Diante do não atendimento das diretrizes normativas previstas no art. 489, § 1o, e art. 11, ambos do Código de Processo Civil, o provimento jurisdicional proferido não preenche requisitos mínimos de validade, devendo ser declarada nulo.

3. Além das hipóteses de sentenças homologatórias e daquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo as proferidas no processo de execução em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC.

4. É necessário também atentar à distinção feita pelo CPC em relação ao cumprimento da sentença, que está previsto em seu “Livro I – Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, sendo certo que o processo de execução está previsto no “Livro II – Da execução”.

5. A sentença, portanto, não pode ser mais vista como “título representativo de crédito” (judicial), justamente em virtude da mudança estrutural e funcional a respeito dessa designação no CPC agora em vigor.

6. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução.

7. O cumprimento da sentença não é “ação judicial", cuidando-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros Juízos.

8. Na fase de cumprimento de sentença, no presente caso, deverá haver a alienação do bem ou o estabelecimento do valor correspondente em favor da ora recorrente (art. 497 do CPC), com o prosseguimento da derradeira fase, neste último caso, nos moldes dos art. 523, e seguintes, do CPC.

9. Recurso provido. Sentença desconstituída. Determinada a remessa dos autos ao Juízo competente nos moldes do art. 515, inc. II, do CPC.